Tribunal: TJBA
Processo: 8004773-88.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004773-88.2020.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PRIMEIRA IGREJA EVANGELICA BATISTA DE ITABUNA Advogado(s): RAPHAEL AFONSO SILVA MATTOS (OAB:BA50222-A) APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO GEMINI Advogado(s): STEFANIE RODRIGUES DOS SANTOS (OAB:BA56672-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. FALTA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO COMPROVADO. PARTE AUTORA NÃO COMPROVOU O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, ÔNUS QUE LHE COMPETIA POR FORÇA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. A sentença determinou a retirada de equipamentos de ar-condicionado e fechamento de janelas irregulares, mas rejeitou os pedidos de indenização e de realização de obras (muro e telas protetivas). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nexo de causalidade entre os danos sofridos pela autora (rompimento de calhas e forro) e o lançamento de objetos oriundos do condomínio réu, a comprovação dos danos materiais alegados, e a legitimidade da pretensão de obras estruturais adicionais (muro e telas de proteção). III. Razões de decidir 3. A prova dos autos não demonstra, de forma segura, que os objetos lançados no telhado da autora originaram-se do condomínio réu, nem que foram a causa direta dos danos alegados. 4. A autora não apresentou prova técnica ou testemunhal. Embora intimada, deixou de apresentar rol de testemunhas e não requereu perícia. 5. O laudo da Defesa Civil atestou acúmulo de água e entupimento de calhas, mas não identificou a origem dos dejetos nem atribuiu responsabilidade exclusiva ao réu. 6. A ausência de comprovação dos danos materiais inviabiliza o pedido indenizatório. 7. A sentença reconheceu a irregularidade na ocupação do espaço aéreo e determinou providências cabíveis, não havendo motivo para reforma quanto aos demais pedidos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A responsabilidade civil por danos decorrentes do uso nocivo da propriedade exige prova do nexo causal entre a conduta e o dano, não sendo suficiente a presunção. A ausência de comprovação da origem do dano e dos prejuízos materiais impede a condenação por indenização." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 938; CPC, arts. 373, I, e 355, I. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível nº 5011476-25.2019.8.21.0033, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, 6ª Câmara Cível, j. 25.08.2022; TJRS, Apelação Cível nº 5000810-36.2015.8.21.0087, Rel. Des. Mylene Maria Michel, 19ª Câmara Cível, j. 13.05.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.° 8004773-88.2020.8.05.0113; Recorrente: Primeira Igreja Evangélica Batista de Itabuna; Recorrido: Condomínio Edifício Gêmini; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator